Tribunal: TJES
Processo: 5000474-13.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes ocorridos na investigação da prova
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000474-13.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSIANE PEREIRA RAMOS

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
DA DECISÃO
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO
S

CRIME
S.
CONDIÇÕES PESSOAIS
. DESCABIMENTO.
APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS DAS CORRÉS.
ORDEM DENEGADA.

1.
Alegação
de ausência dos requisitos
da
prisão preventiva.

1.1. O Magistrado relatou na decisão, de forma suficiente, os motivos pelos quais a segregação cautelar é necessária, com base nos requisitos constantes do artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, em razão da gravidade da conduta imputada à paciente, pois participa de organização criminosa, voltada para prática do tráfico de drogas, sendo responsável pela transmissão de recados entre os faccionados presos, e os que se encontram soltos, além de atuar na operação dos locais, em que são comercializados os entorpecentes (“boca de fumo”).

1.2. A decisão combatida está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva para interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedente do STJ.

2.
Alegação de que as condições pessoa
i
s d
a
paciente são favoráveis.

2.1. Eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar, ainda mais quando presentes seus requisitos legais. Precedente do STJ.

3.
Pleito de extensão d
o efeito da decisão, que revogou a prisão preventiva, e
fixou
medidas cautelares,
em favor das
corrés.

3.1. Não é possível a aplicação do art. 580, do CPP, uma vez que as circunstâncias fático-processuais são diferentes, pois as corrés foram soltas em razão de serem mães de filhos menores, hipótese que não se aplica à paciente, o que impede a extensão dos efeitos.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000474-13.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSIANE PEREIRA RAMOS (AC)
COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
IMPETRADO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) PACIENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSIANE PEREIRA RAMOS
, apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES
, já que presa desde 30/09/2024, e denunciada pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas, com causa de aumento, por ter sido cometido nas imediações de estabelecimento prisional
(art. 33 e art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06),
e participação em organização criminosa, majorado pelo emprego de arma de fogo, e em razão da conexão, com outras organizações criminosas
(art. 2º, § 2º e § 4º, inc. IV, da Lei nº 12.850/13),
em concurso material
(art. 69, do CP).

Alega o impetrante, em síntese, que não há fundamentação válida para manutenção da prisão preventiva, e que a medida é desproporcional.

Sustenta ainda, que as condições pessoais da paciente são favoráveis, sendo possível a fixação de medidas cautelares, na forma do art. 580, do CPP, uma vez que foram estabelecidas em favor das corrés ALINE PIRES DA SILVA, DAYANE ANDRADE DA SILVA, JEYSIANE PEREIRA ROCHA DOS SANTOS, PAULA CARDOSO LEAL e JANAYNA GUERRA GONÇALVES.

Quanto aos fatos
,
narra a denúncia (id 11749268), que a Polícia Civil/ES, através do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT), e a partir dos dados extraídos do aparelho celular de Wanderson Maciel dos Santos (já denunciado como integrante da ORCRIM PCV), iniciou investigação para apurar as ações criminosas da principal facção que atua neste estado, autodenominada PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA - PCV, sediada na região do Bairro da Penha, especialmente no que se refere a entrega dos chamados “catuques”, método utilizado para manter a comunicação entre investigados soltos com seus líderes, que se encontram reclusos, a fim de viabilizar atos de gestão sobre o tráfico de drogas e funcionamento da facção.

Descreve a extensa peça acusatória, com cerca de 200 (duzentas) laudas, que em datas e horários não especificados, mas a partir de março de 2023, os 13 (treze) denunciados, entre eles a ora paciente, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), atuando a partir de determinações emanadas do interior dos presídios capixabas, de forma contínua, estável e ininterrupta, participando e integrando a organização criminosa PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA – PCV.

Em relação a paciente, a denúncia narra que ela atua diretamente na comercialização de entorpecentes, sendo membro importante na organização criminosa, pois transmitia recados ilícitos (“catuques”) de seu filho, o também denunciado ALECSANDRO DOS SANTOS JÚNIOR, para os demais membros da facção, além de participar, ativamente, do funcionamento e operação de “boca de fumo”.

Outrossim, a peça acusatória aponta que a paciente também recebe valores provenientes do tráfico de drogas, como contraprestação pela atividade de transmissão das comunicações de interesse da organização criminosa.

Feitos estes esclarecimentos,
entendo que não prospera a alegação, de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o Magistrado relatou, de forma suficiente, os motivos pelos quais a segregação cautelar é necessária, com base nos requisitos constantes do artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, em razão da gravidade da conduta imputada à paciente, pois participa de organização criminosa, voltada para prática do tráfico de drogas, sendo responsável pela transmissão de recados entre os faccionados presos, e os que se encontram soltos, além de atuar na operação dos locais, em que são comercializados os entorpecentes (“boca de fumo”).

Outrossim, está demonstrada a existência de materialidade delitiva, bem como indícios de autoria, em razão da análise telemática dos aparelhos celulares apreendidos, realizada pelo centro de inteligência da Polícia Civil/ES, conforme relatório id 11749265, que foram transcritos na denúncia.

Desse modo, entendo que a decisão combatida (id 11750493) está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva para interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...) I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - In casu, a prisão preventiva do Agravante se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista que ele, supostamente, integraria facção criminosa voltada ao tráfico de drogas. Tais, circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar imposta. Precedentes
. (...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 919.440/MG,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 9/9/2024,
DJe de 16/9/2024.)

Prosseguindo,
quanto a alegação de que a paciente é primária e tem residência fixa, cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência do STJ, de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar. Cito, nesse sentido, mais um precedente do
STJ
. (AgRg no RHC n. 171.189/BA,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma,
julgado em 6/3/2023
, DJe de 9/3/2023).

Indo adiante
, a defesa ainda requer que seja estendido o efeito da decisão proferida pelo Magistrado, que revogou a prisão preventiva, e fixou medidas cautelares, em favor das corrés ALINE PIRES DA SILVA, DAYANE ANDRADE DA SILVA, JEYSIANE PEREIRA ROCHA DOS SANTOS, PAULA CARDOSO LEAL e JANAYNA GUERRA GONÇALVES.

Todavia, tenho que não é possível a aplicação do art. 580, do CPP, uma vez que as circunstâncias fático-processuais são diferentes, pois as referidas corrés foram soltas em razão de serem mães de filhos menores, hipótese que não se aplica à paciente, o que impede a extensão dos efeitos, como pretende a defesa.

Nesse sentido, pacífico o entendimento, também do STJ, apontando que
“o
deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal.”
(AgRg no RHC n. 176.937/CE,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023
, DJe de 14/4/2023.)

P
or fim
, em consulta ao sistema PJE-1º Grau, verifico que o processo de origem está com sua tramitação regular, pois a denúncia foi oferecida em 18/11/2024, sendo que em 03/12/2024 foi expedido o mandado de citação da paciente, que foi cumprido em 10/12/2024, estando o feito aguardando a apresentação de defesa prévia.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 12232994),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para denegar a ordem do presente recurso.